Tribunal: TJPA
Processo: 0820221-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820221-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM, 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a conveniência da instrução processual, assegurar aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

2. Quanto a conveniência da instrução criminal, o juízo de primeiro grau fundamentou equivocadamente, pois a falta de comprovante de residência do acusado não se aplica nessa hipótese.

3. Quanto a necessidade de garantir a ordem pública, fez apenas considerações sobre a gravidade do delito perpetrado, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

4. Quanto a aplicação da lei penal, o juízo consignou que não há nos autos elemento hábil que comprove a residência do paciente, contudo observo nos autos que já existe comprovação do endereço do paciente. Não sendo este fundamento hábil para motivar a segregação cautelar.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR
, no processo
nº 0825806-32.2022.8.14.0401
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO

determinando a revogação da prisão preventiva do paciente DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR, nos autos nº 0825806-32.2022.8.14.0401,
nos termos do voto do relator.

12º Sessão Ordinária por plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada via PJE no período de 14 de março de 2023 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,

20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
P
INHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (Nº 0820221-38.2022.8.14.0000)

impetrado por ELICELI CUNHA PAES BARRETO DE ANDRADE BORGES - OAB/PA nº

33.025 em favor do paciente
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR
, contra ato coator do

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos nº 0825806-32.2022.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente foi preso em 08/12/2022, acusado em tese

pela prática de crime previsto no art. 157, § 2º, II ambos

do Código Penal Brasileiro.

Expõe que o paciente não concretizou o crime, conforme

relatou o condutor à autoridade policial, eis que um transeunte conseguiu impedir a concretização

do crime, e outras pessoas auxiliaram a captura do agente delitivo, e em seguida uma viatura

policial efetuou a captura do paciente.

Assevera que a autoridade coatora, após analisar o pedido de revogação de prisão,

proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, dada a

ausência de comprovação de residência fixa. Segue, assim, declinando o endereço de residência

fixa do paciente, onde reside com a irmã e seu filho menor, ressaltando que o paciente não

ostenta antecedentes criminais, pelo que entende que não há óbice para a concessão da

liberdade pretendida.

Sustenta que estão ausentes os requisitos para autorização da prisão preventiva, sendo o caso de aplicação de medida cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrado que não se trata de excepcionalidade para manutenção da prisão cautelar.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 12227355 -pág. 1/3), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12314723-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12325401-pág. 1/5), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão da ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva.

Da análise dos autos, a prisão preventiva foi decretada no dia 09/12/2022, nos seguintes termos (Num. 12218068 – pág. 1/4):

(...)
As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a

existência do crime e indícios de sua autoria, suficientes para esta fase do procedimento policial e

para embasar a decretação da prisão cautelar, diante dos indícios suficientes de autoria, que

pode ser observado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Ainda acerca da materialidade delitiva, a priori, a teor do art. 312, “caput”, do CPP, presente a “prova da existência do crime e dos indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, a prisão preventiva visa garantir a ordem pública ou a ordem econômica, podendo ser decretada por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em juízo de cognição sumária,
verifico que há prova suficiente da existência do

crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos

de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do

CPP, eis que se trata de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima

superior a 4 (quatro) anos”.

O fundamento da prisão está fulcrada nos requisitos do art. 312 do CPP, principalmente no que
concerne à instrução criminal, pelo fato não há nos autos qualquer

documento que comprove a residência dos autuados, de modo que colocá-los em liberdade neste

momento estará colocando em risco a garantia da instrução criminal, sendo, portanto, a custódia

cautelar a única medida para garantir tal requisito.

Reforço que, no caso em questão, principalmente
diante da prematuridade dos fatos e

diante do crime perpetrado diante da grave ameaça empregada, não há outras medidas

cautelares diversas da
prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas.
Somente a

segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a

ordem pública, assim como a garantia da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.

Assevero que o fato de os réus serem tecnicamente primários não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos

nacionais DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR
e RUAN CARDOSO VIEIRA, qualificados nos autos, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, uma vez que restaram comprovados os pressupostos e os requisitos necessários para sua decretação, mostrando-se concretamente inadequada e insuficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada em alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

O juízo singular prestou informações nas quais consignou que o inquérito policial já foi remetido a justiça. Em mais aprofundada análise dos autos, verifica-se que o juízo dito coator para a decretação da prisão preventiva do paciente, utilizou como pressuposto a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto a conveniência da instrução criminal, esta tem o objetivo de impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Com isso, o juízo de primeiro grau fundamentou equivocadamente, pois a falta de comprovante de residência do acusado não se aplica nessa hipótese.

E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações sobre a gravidade do delito perpetrado, não apontou nenhum elemento concreto e individualizado sobre a conduta ilícita que indicasse acentuada periculosidade do paciente ou maior reprovabilidade da conduta, seja pelo
modus operandi
ou pelo risco de reiteração delitiva.

Além disso, quanto a aplicação da lei penal, o juízo consignou que não há nos autos elemento hábil que comprove a residência do paciente, contudo observo nos autos que já existe comprovação do endereço do paciente (Num. 12217314). Não sendo este fundamento hábil para motivar a segregação cautelar, devido sua característica de excepcionalidade, não havendo qualquer indício que a segregação do paciente é imprescindível para a tramitação regular da instrução criminal, para a garantia da ordem pública, ou para assegurar a aplicação da lei.

Tenho que configurado o constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem impetrada.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR
, no processo
nº 0825806-32.2022.8.14.0401
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO
ALVARÁ DE SOLTURA
do paciente
DIVALDO DE OLIVEIRA LOUREIRO JUNIOR
,
brasileiro, portador do RG nº 6035448 PC/PA e inscrito no
CPF sob nº 051.785-512-73,
residente e domiciliado na Rio Tucunduba, nº 35 entre Liberdade e Ceara, bairro Guamá, Belém/PA, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2023